Tribunal: TJES
Processo: 5008288-74.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008288-74.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTE NA CASE LTDA
RECORRIDO: YAGO LOPES DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE IMPRESSORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SUCESSIVAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE REPARO. PERSISTÊNCIA DE DEFEITO FUNCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a empresa ré à restituição dos valores pagos por sucessivos reparos ineficazes em impressora utilizada para atividade profissional, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a alegada incompetência do Juizado Especial Cível em razão da suposta necessidade de prova pericial complexa, bem como verificar a existência de falha na prestação dos serviços de reparo, o dever de restituição dos valores pagos e a configuração de danos morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível refere-se à dificuldade probatória da demanda, e não à natureza técnica da matéria discutida.

04. A controvérsia pode ser suficientemente solucionada mediante análise do conjunto documental constante dos autos, composto por ordens de serviço, conversas mantidas entre as partes e demais elementos aptos a demonstrar a persistência do defeito funcional após sucessivas intervenções técnicas.

05. A reiteração de falhas no equipamento, mesmo após múltiplos reparos e substituição de componentes relacionados ao mesmo sistema funcional da impressora, evidencia a ineficácia dos serviços prestados e caracteriza vício de qualidade do serviço, nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor.

06. A alegação de que os defeitos seriam distintos e independentes não afasta a responsabilidade da fornecedora, diante da permanência do mesmo erro funcional percebido pelo consumidor e da frustração da legítima expectativa de solução definitiva do problema.

07. A qualidade do serviço de reparo deve ser aferida pela efetiva restauração da funcionalidade do bem e pela durabilidade da solução apresentada, não bastando o funcionamento momentâneo do equipamento após a intervenção técnica.

08. A recusa em reconhecer a garantia do último serviço prestado, aliada à apresentação de novo orçamento para reparo e à proposta de aquisição do equipamento por valor manifestamente inferior ao praticado pela própria empresa, evidencia conduta incompatível com a boa-fé objetiva.

09. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição integral dos valores despendidos pelo consumidor em reparos que não solucionaram o vício apresentado pelo equipamento.

10. Os transtornos experimentados pelo consumidor, decorrentes da sucessiva frustração na tentativa de conserto de equipamento essencial à sua atividade profissional, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável.

11. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“A persistência de defeito funcional em equipamento submetido a sucessivas intervenções técnicas infrutíferas caracteriza falha na prestação do serviço de reparo, impondo ao fornecedor a restituição dos valores pagos e a reparação por danos morais quando os transtornos suportados ultrapassarem o mero aborrecimento, especialmente em se tratando de equipamento essencial à atividade profissional do consumidor.”

Dispositivos legais citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 20; Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 42 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5008288-74.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ARTE NA CASE LTDA

RECORRIDO:
YAGO LOPES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE IMPRESSORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SUCESSIVAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE REPARO. PERSISTÊNCIA DE DEFEITO FUNCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a empresa ré à restituição dos valores pagos por sucessivos reparos ineficazes em impressora utilizada para atividade profissional, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a alegada incompetência do Juizado Especial Cível em razão da suposta necessidade de prova pericial complexa, bem como verificar a existência de falha na prestação dos serviços de reparo, o dever de restituição dos valores pagos e a configuração de danos morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível refere-se à dificuldade probatória da demanda, e não à natureza técnica da matéria discutida.

04. A controvérsia pode ser suficientemente solucionada mediante análise do conjunto documental constante dos autos, composto por ordens de serviço, conversas mantidas entre as partes e demais elementos aptos a demonstrar a persistência do defeito funcional após sucessivas intervenções técnicas.

05. A reiteração de falhas no equipamento, mesmo após múltiplos reparos e substituição de componentes relacionados ao mesmo sistema funcional da impressora, evidencia a ineficácia dos serviços prestados e caracteriza vício de qualidade do serviço, nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor.

06. A alegação de que os defeitos seriam distintos e independentes não afasta a responsabilidade da fornecedora, diante da permanência do mesmo erro funcional percebido pelo consumidor e da frustração da legítima expectativa de solução definitiva do problema.

07. A qualidade do serviço de reparo deve ser aferida pela efetiva restauração da funcionalidade do bem e pela durabilidade da solução apresentada, não bastando o funcionamento momentâneo do equipamento após a intervenção técnica.

08. A recusa em reconhecer a garantia do último serviço prestado, aliada à apresentação de novo orçamento para reparo e à proposta de aquisição do equipamento por valor manifestamente inferior ao praticado pela própria empresa, evidencia conduta incompatível com a boa-fé objetiva.

09. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição integral dos valores despendidos pelo consumidor em reparos que não solucionaram o vício apresentado pelo equipamento.

10. Os transtornos experimentados pelo consumidor, decorrentes da sucessiva frustração na tentativa de conserto de equipamento essencial à sua atividade profissional, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável.

11. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“A persistência de defeito funcional em equipamento submetido a sucessivas intervenções técnicas infrutíferas caracteriza falha na prestação do serviço de reparo, impondo ao fornecedor a restituição dos valores pagos e a reparação por danos morais quando os transtornos suportados ultrapassarem o mero aborrecimento, especialmente em se tratando de equipamento essencial à atividade profissional do consumidor.”

Dispositivos legais citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 20; Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 42 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização, condenando a empresa Recorrente a restituir ao Recorrido a quantia de R$ 1.260,00, a título de danos materiais, e a pagar R$ 2.000,00, a título de danos morais. A demanda originou-se de sucessivas e ineficazes prestações de serviço de reparo em uma impressora, essencial para a atividade profissional do consumidor, que, mesmo após quatro intervenções técnicas e o pagamento dos respectivos valores, permaneceu com defeitos.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 73411531). Em suas razões, reitera a preliminar de incompetência do juízo pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega que os defeitos eram independentes e que não houve falha na prestação dos serviços. Destaca sua boa-fé, a conduta contraditória do Recorrido ao anunciar a venda do bem e a ausência de ato ilícito que justifique as condenações por danos materiais e morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento. Requer a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 79587093), pugnando pela manutenção integral da sentença. Refutou a necessidade de perícia, defendeu a existência de vício do serviço e dos danos sofridos e, como fato novo, juntou prova de que a própria Recorrente anunciava impressora idêntica por valor muito superior (R$ 3.100,00), o que evidenciaria a má-fé na proposta de R$ 900,00 que lhe foi feita.

É o breve relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível

A Recorrente insiste na tese de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a causa demandaria a produção de prova pericial de natureza complexa para aferir a origem dos defeitos na impressora.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem. A complexidade a que se refere a Lei nº 9.099/95 não diz respeito à matéria em si, mas à dificuldade de sua prova. No caso em análise, a controvérsia não exige uma investigação técnica aprofundada sobre a engenharia do equipamento para determinar a causa raiz de cada falha isolada. O ponto central da lide é a eficácia do serviço de reparo prestado, uma questão que pode ser perfeitamente elucidada por meio da análise do conjunto probatório documental já presente nos autos.

Os documentos, como as quatro Ordens de Serviço (Ids 42358976, 42358977, 42358978 e 42358979) e as extensas conversas via WhatsApp (Ids 42358981 e 55063360), demonstram um padrão claro: a persistência de um problema funcional genérico, denominado "Erro Geral", mesmo após múltiplas e custosas intervenções da Recorrente. A análise não é sobre qual parafuso específico falhou, mas sobre o fato de que o serviço, como um todo, não restaurou a funcionalidade esperada e duradoura do bem, obrigando o consumidor a retornar repetidamente à assistência técnica.

A avaliação da qualidade e do resultado de um serviço de consumo, com base na reiteração de falhas e na frustração da legítima expectativa do consumidor, não se enquadra como prova complexa. A mera alegação da necessidade de perícia não é suficiente para afastar a competência dos Juizados, especialmente em lides consumeristas em que a vulnerabilidade técnica do consumidor é presumida e protegida.

Portanto, sendo a prova documental suficiente para a formação do convencimento do julgador a respeito da ineficácia dos serviços, a preliminar deve ser
rejeitada
.

II) Do mérito recursal

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

O ponto principal da defesa da Recorrente é a alegação de que cada um dos quatro reparos realizados na impressora do Recorrido se referia a um problema distinto e independente, o que afastaria a caracterização de um vício de serviço continuado ou de uma falha na garantia. Essa tese, entretanto, não se sustenta diante de uma análise contextual e sistêmica dos fatos.

Conforme a sentença de primeiro grau destacou, embora as peças substituídas em cada ocasião tivessem nomenclaturas diferentes - motor do carro de impressão, mola tensionadora, placa fonte, correia, bucha do carro de impressão -, todas elas integram o mesmo conjunto mecânico e eletrônico responsável pelo funcionamento essencial da impressora: a movimentação do carro de impressão e a tração do papel.

Para o consumidor, que é tecnicamente vulnerável, a manifestação do problema era sempre a mesma: a paralisação do equipamento, acompanhada do "Erro Geral" com luzes piscantes, como exaustivamente documentado nas conversas de WhatsApp (Id 42358981).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 20, estabelece que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor. No caso em tela, o serviço de reparo, considerado em sua totalidade, foi manifestamente impróprio, pois não atingiu sua finalidade primordial: restaurar a funcionalidade confiável do equipamento. A necessidade de retornar à assistência técnica quatro vezes em menos de um ano, com o ressurgimento constante do mesmo tipo de erro funcional, é a prova cabal da ineficácia dos serviços prestados.

A alegação da Recorrente de que entregava o equipamento "testado" e "em perfeito funcionamento" é frágil. A qualidade de um reparo não se mede por seu funcionamento momentâneo na bancada da oficina, mas por sua durabilidade e capacidade de resolver o vício de forma efetiva, garantindo ao consumidor o uso normal do bem. A falha que se manifesta após poucas impressões, como relatado pelo Recorrido (Id 42358981), demonstra que o reparo foi apenas paliativo, e não corretivo.

Ademais, a conduta da Recorrente ao longo da relação contratual, longe de demonstrar a boa-fé alegada, revela um profundo descaso para com o consumidor. A recusa em honrar a garantia do último serviço (prestado em janeiro de 2024, com falha reportada em março de 2024), limitando-se a oferecer "instruções" por WhatsApp e um novo orçamento, é uma clara violação contratual e legal.

O ápice dessa conduta é a proposta de "compra" do equipamento por R$ 900,00, quando o consumidor já havia gastado R$ 1.260,00 em reparos infrutíferos. Como bem apontado nas contrarrazões, essa oferta se revela ainda mais desarrazoada quando se verifica que a própria Recorrente anunciava uma impressora do mesmo modelo, usada e revisada, por R$ 3.100,00 (Id 79587094). Tal fato, por si só, descontrói a narrativa de boa-fé e de tentativa de "solução amigável", evidenciando uma tentativa de se eximir da responsabilidade.

Portanto, resta inequivocamente caracterizada a falha na prestação do serviço, devendo a Recorrente responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a ineficácia dos serviços prestados, a condenação à restituição dos valores pagos é medida que se impõe. O Recorrido despendeu o total de R$ 1.260,00 em quatro intervenções que não solucionaram o problema de seu equipamento. A contraprestação paga pelo consumidor pressupõe a efetiva e adequada prestação do serviço, o que não ocorreu.

A sentença, ao determinar a devolução integral da quantia, nada mais fez do que restabelecer o
status quo ante
, retirando o prejuízo financeiro direto suportado pelo consumidor por um serviço que se mostrou viciado e inadequado à sua finalidade, devendo, portanto, ser mantida.

A Recorrente defende que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral. No entanto, a tese é improcedente.

A situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa, e muito, a esfera dos dissabores cotidianos. A frustração de o Recorrido ver seu equipamento falhar repetidamente após cada "conserto", o significativo prejuízo financeiro com serviços ineficazes e a sensação de impotência e desrespeito diante da postura da Recorrente configuram um abalo psicológico que merece reparação. A angústia de um trabalhador que vê sua capacidade de obter renda comprometida pela negligência de um fornecedor não pode ser enquadrada como "mero aborrecimento".

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada pelo juízo
a quo
mostra-se extremamente razoável e proporcional. O montante atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o Recorrido pelos transtornos, pela angústia e pelo tempo de vida perdido, sem gerar enriquecimento ilícito, e punir-pedagogicamente a Recorrente, a fim de desestimular a reiteração de condutas desidiosas com os consumidores.

Dessa forma, a condenação por danos morais e o valor arbitrado devem ser integralmente mantidos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA S. A. MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)